Tribunal: TJSP
Processo: 1010853-37.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – Comprovação de culpa do réu – Imprudência na condução de veículo – Indenização devida – Danos morais – Majoração – Justiça gratuita – Deferimento.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.